Tribunal: TJDFT
Processo: 0725624-34.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ROBUSTOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CRIME PRATICADO ANTERIORMENTE, MAS COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO EM 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE A PENA MÁXIMA E MÍNIMA COMINADA. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO ÀS VÍTIMAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS.

1.Comprovado nos autos de forma segura que o acusado dirigia seu veículo sob o efeito de álcool, cabível sua condenação nas pena previstas pelo crime do art. 306, §1o, inciso II, da Lei n. 9.503/97.

2. A alteração da capacidade psicomotora do condutor pode ser aferida mediante teste de alcoolemia, teste toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova admitidos em direito (CTB, art. 306, § 2o).

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende possível considerar como maus antecedentes, a fim de majoração da pena-base, a condenação por fato anterior ao descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado operado no curso da ação que se julga.

4. A jurisprudência desta Corte vem permitindo o acréscimo de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada ao tipo penal, para cada circunstância judicial negativamente valorada.

5. Não obstante o direito das vítimas de serem indenizadas pelas colisões causadas pelo réu, que dirigia embriagado, se inexistente nos autos elementos mínimos para se aferir os danos em concreto, incabível a fixação da indenização mínima prevista no inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal.

6. Recursos conhecidos e improvidos.